Tribunal: TCU
Processo: 008.966/2014-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e condenando-a ao pagamento de débito e de multa em razão da falta de comprovação da regular aplicação de recursos captados na forma da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura Mecenato).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pela empresa L&c Editora Ltda - Me contra o Acórdão 7866/2016-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 9370/2017-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com fundamento no art. 32, inciso III, e 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, e dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1 reduzir o débito imputado pelo subitem 9.2 do acórdão recorrido, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 14/7/2006 103.933,65 13/11/2006 110.593,50 27/11/2006 44.237,40 17/11/2007 44.237,40 9.1.2. reduzir proporcionalmente a multa aplicada à recorrente para R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro e à Secretaria Especial de Cultura.